Tribunal: TJDFT
Processo: 0005790-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO CONSUMADO E ESTELIONATO TENTADO CONTRA IDOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, as testemunhas policiais, em juízo, em razão do tempo decorrido, não se recordaram do evento, apenas fizeram remissão aos depoimentos colhidos na delegacia. A vítima, por sua vez, não foi localizada para prestar depoimento. Assim, preserva-se a absolvição dos réus pelos crimes de estelionato e tentativa de estelionato contra idoso, pois as provas colhidas na fase de inquérito não foram confirmadas em juízo.
3. Recurso desprovido.